Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753689-06.2024.8.07.0001 RECORRENTES: EDIONE MOREIRA SOARES DE OLIVEIRA, MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA FILHO, CARLA DANIELLI SOARES OLIVEIRA, MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXTRÍNSECO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão que não conheceu do apelo, ante o reconhecimento da intempestividade recursal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Examinar (i) a existência de violação à dialeticidade recursal; (ii) a possibilidade de conhecer de parte da apelação, concernente à matéria de ordem pública, a despeito da intempestividade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, na petição do agravo interno, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão monocrática impugnada. 3.1. Se, mesmo diante de argumentação sucinta, os recorrentes apresentam tese voltada ao conhecimento e apreciação da matéria, não deve prosperar a alegação de ofensa à dialeticidade. 4. A intempestividade recursal, por se tratar de pressuposto extrínseco de admissibilidade, impede o seu conhecimento, mesmo em relação a matérias de ordem pública. 5. Sem desconsiderar o disposto no art. 647-A do CPP, não há como avançar sobre a matéria em evidência se já resolvida por outro órgão desta Corte. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXTRÍNSECO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo interno, mas negou-lhe provimento, mantendo a inadmissibilidade da apelação manifestamente intempestiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, nestes autos, a presença do vício de omissão atinente ao suposto equívoco cometido pela Câmara Criminal ao examinar, em processo distinto, questão discutida nestes autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 4. Se em nenhum momento os embargantes lograram êxito no afastamento da intempestividade recursal (cerne da inadmissibilidade) e não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar os demais óbices processuais apontados, não há como avançar sobre matérias não conhecidas. 5. O propósito de discutir matéria não conhecida pela instância revisora, ignorando por completo a necessidade de enfrentar as razões pelas quais estabelecida a inadmissibilidade, revela pretensão alheia à vocação integrativa dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o-B, inciso V, do Código de Processo Penal e 5°, inciso LIII, da Constituição Federal, defendendo que na ausência de denúncia relacionada com os fatos que ainda se encontram em apuração, o órgão jurisdicional com competência absoluta para receber e deferir o pedido cautelar é o juiz das garantias. Pleiteiam a declaração de nulidade da distribuição do processo cautelar de sequestro e todos os atos judiciais nele proferidos. Colacionam, ainda, comprovante de pagamento do preparo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o-B, inciso V, do Código de Processo Penal, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto à petição de ID 76267000 apresentada pelos recorrentes, porquanto apenas informam a admissão de recurso especial em processo diverso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015